Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-12.2017.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA – Sentença proferida na ACP no 94.0008514-1, em trâmite perante a 3a Vara Federal de Brasília/DF – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo – Irresignação do autor – Possibilidade de ajuizamento de liquidação singular e provisória – Manifesto interesse processual do requerente – Cédula rural pignoratícia – Adoção do índice de 41,28%, referente ao BTNF,

Ementa:
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA – Sentença proferida na ACP no 94.0008514-1, em trâmite perante a 3a Vara Federal de Brasília/DF – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo – Irresignação do autor – Possibilidade de ajuizamento de liquidação singular e provisória – Manifesto interesse processual do requerente – Cédula rural pignoratícia – Adoção do índice de 41,28%, referente ao BTNF, em vez do índice de 84,32%, referente ao IPC, de março de 1990, utilizado no contrato sub judice – Necessidade de realização de perícia técnica, bem como intimação da instituição financeira para apresentação dos extratos da operação – Sentença de extinção anulada – Recurso provido, para que o feito tenha regular prosseguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228575
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001420-12.2017.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante PAULO
EDUARDO FERLIM DE SOVERAL, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-12.2017.8.26.0589 -Voto no 1001
2
Recurso de Apelação no 1001420-12.2017.8.26.0589
Apelante: Paulo Eduardo Ferlim de Soveral
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: 1a Vara Cível da comarca de São Simão/SP
MM. Juiz de Direito: Antônio José Papa Junior
Voto n. 1001
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA Sentença proferida na ACP no
94.0008514-1, em trâmite perante a 3a Vara Federal de Brasília/DF
Indeferimento da petição inicial e extinção do processo

Irresignação do autor Possibilidade de ajuizamento de liquidação
singular e provisória
Manifesto interesse processual do
requerente Cédula rural pignoratícia Adoção do índice de
41,28%, referente ao BTNF, em vez do índice de 84,32%,
referente ao IPC, de março de 1990, utilizado no contrato sub
judice Necessidade de realização de perícia técnica, bem como
intimação da instituição financeira para apresentação dos extratos
da operação Sentença de extinção anulada Recurso provido,
para que o feito tenha regular prosseguimento.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
137/142 e 155/157, cujo relatório de adota, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485,
incisos IV e VI, do CPC. Nos termos da r. sentença:
“O requerimento para conceder efeito suspensivo ao recurso se deu
exatamente pelo risco de dano quanto ao início de liquidações de sentença
sem ainda definir integralmente o alcance e os limites da matéria debatida,
como no caso em tela. Não obstante, em razão do efeito suspensivo, o
prosseguimento da liquidação da sentença mostra-se descabido e temoroso,
posto que não há condenação clara capaz de neste momento processual
balizar os cálculos do eventual credor. Em casos menos complexos que os
de liquidação, tal como o cumprimento provisório de sentença, ou seja,
quando já há quantia líquida a ser executada, o legislador vedou
expressamente a possibilidade de se iniciar o incidente quando há recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-12.2017.8.26.0589 -Voto no 1001
3
com efeito suspensivo pendente de julgamento. De todo exposto, não se
mostra razoável o início de liquidação provisória quando há recurso com
efeito suspensivo pendente de julgamento, portanto, verifico que o polo
ativo não possui interesse de agir na presente demanda, bem como não
reputo preenchidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido do processo, assim, necessário que se aguarde o julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça” (fls. 139/140).
Inconformado, recorre o autor, aduzindo, em síntese, que pretende liquidar
provisoriamente, por arbitramento, a r. sentença proferida nos autos da ACP no
94.00.08514-1, em trâmite perante a 3a Vara Federal de Brasília/DF, com abrangência
nacional reconhecida pelo REsp no 1.319.232-DF. Verbera não haver mais pendência de
julgamento perante o STF que justifique a suspensão dos embargos de divergência da
União, que sequer beneficiam o Banco do Brasil, sendo possível promover a liquidação,
nos termos do disposto no artigo 512, do CPC. Forte nessas premissas, propugna pela
reforma da r. sentença, “a fim de que seja determinada a remessa dos autos ao E. Juízo de
origem para a adoção de todas as medidas necessárias ao regular prosseguimento da
liquidação provisória de sentença por arbitramento” (fls. 159/167).
Intimado, o banco apelado apresentou contrarrazões (fls. 178/193),
aduzindo, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos argumentos da
sentença guerreada. No mérito, afirma que “o apelante não possui interesse de agir na
presente demanda, vez que ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento
válido do processo” (fl. 184). Propugnou, ao final, pela manutenção, na íntegra, da r.
decisão.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 168/169).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado entendimento contrário, o recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida pela Justiça Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-12.2017.8.26.0589 -Voto no 1001
4
de Brasília/DF determinando, em síntese, a adoção do índice de 41,28%, referente ao
BTNF, em vez do índice de 84,32%, condizente com o IPC, de março de 1990, utilizado no
contrato sub judice, além do cálculo da devolução das diferenças apuradas entre os
referidos índices.
Por proêmio, cumpre afastar a extinção da presente liquidação, porquanto
evidente o interesse processual do apelante, ainda que pendentes de julgamento os
Embargos de Divergência opostos nos autos do REsp no 1.319.232/DF. Ademais, os
documentos trazidos aos autos pelo autor (fls. 17/109) apresentam-se hábeis à propositura
da liquidação. Desse modo, ausente carência ou inépcia, afigura-se adequada a via eleita.
Insta consignar, por oportuno, que faz-se mister a realização de perícia
técnica, com o objetivo de elucidar a existência da evolução do saldo, além do confronto
com a restituição de valores eventualmente realizada pela instituição financeira, que deverá
ser apurado com a apresentação dos extratos da operação (slips), restando imprescindível a
intimação da instituição financeira para tanto.
Isso porque, conforme consta da inicial, “apesar de o Banco do Brasil ter
sido condenado ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,
32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), o autor não possui todos os
elementos necessários para a elaboração da conta (o que viabilizaria o direto
cumprimento de sentença), especificamente os slip ́s gráficos vinculados à conta, onde
demonstra com exatidão qual o saldo devedor da Cédula Rural na data de março/90, para
efeito de aplicação do percentual determinado na ação civil pública
(84,32%-41,28%=43,04%), (fl. 4, destaques nossos).
Assim, à luz da existência dos documentos essenciais à propositura da
demanda, é inelutável a inferência de que a sentença deve ser anulada, com o fito de
permitir a regular tramitação do iter procedimental, com a realização de perícia técnica e
amplo contraditório entre as partes acerca dos fatos e fundamentos expostos na exordial.
Este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça:
Apelação - Liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública no
94.0008514-1 da 3a Vara Federal de Brasília - Cédula Rural Pignoratícia -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001420-12.2017.8.26.0589 -Voto no 1001
5
Petição inicial indeferida - Ação extinta - Artigos 330, inciso III, e 485,
incisos IV e VI, ambos do CPC - Recurso - Ajuizamento de liquidação
singular e provisória - Possibilidade - Manifesto interesse processual do
autor - Adoção do índice de 41,28%, referente ao BTNF, no lugar do índice
de 84,32%, referente ao IPC, de março de 1990, empregado no contrato sub
judice - Intimação da casa bancária para apresentação dos slips/extratos
da operação - Necessidade, ademais, de realização dos cálculos por perito
de confiança do juízo - Sentença cassada - Recurso parcialmente provido,
com
dupla
determinação.
TJ/SP.
Apelação
Cível
1001421-
94.2017.8.26.0589. Rel. Carlos Abrão. 14a Câmara de Direito Privado.
Julgamento: 03/07/2019.
Por derradeiro, sobreleva acrescentar que não se afigura cabível a fixação de
honorários recursais, uma vez que, na origem, não houve o arbitramento de honorários
advocatícios (cf. AgInt no AREsp. No 1.341.886/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, j. 27-05-2019, DJe 30-05-2019; EDcl no REsp. no 1.731.612/RS, 2a Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 19-03-2019, DJe 23-04-2019)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença e
determinar o prosseguimento da liquidação.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator